Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706284-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CANDIDA GONDIM DA SILVA, FRANCISCO HORACIO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CACILDA GONCALVES LIMA, AROLDO RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULIANA CANDIDA GONDIM DA SILVA e OUTRO em face de CACILDA GONÇALVES LIMA e OUTRO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação n. 0703338-16.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: A parte autora requer a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: 1. “Seja deferida a tutela de urgência em caráter liminar (inaudita altera pars) para que seja feito o registro de protesto contra alienação do bem (Chev/Cruze LTZ NB AT - branco, placa PQP2J28, Renavam 01099840853, Chassi 8AGBN69S0HR109995) junto ao órgão de trânsito, bem como que seja nomeado o autor como depositário fiel do bem, atendendo a outra medida idônea para asseguração do direito, nos termos do art. 300 do CPC e art. 942 do CC. Para o cumprimento da medida que seja nomeado oficial de justiça e autorizado o uso de força policial; 2. Seja deferida a antecipação da produção de prova, intimando o Condomínio Residencial PRATIC HOME, situado no endereço CSB 10 Lote 2/3, Taguatinga – CEP: 72.015-605, cujo telefone da portaria é 61 3026-3272, e é representado pelo Síndico Marcos, cujo contato telefônico é 61 99649-6142, a fornecer as filmagens descritas na inicial, sob pena de multa diária pelo descumprimento, em razão do risco que perda permanente dos arquivos. Conforme dispõe o art. 382 do CPC”. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência reclamada não estão suficientemente configurados. Com efeito. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. É que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os vídeos apresentados não comprovam que o veículo indicado como supostamente causador do acidente seja o mesmo descrito na inicial. Eles não permitem a visualização clara da placa do veículo, tampouco que o condutor do veículo realizou a manobra descrita na inicial. E, para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração dos requisitos ensejadores da medida, isto é, da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confira-se o entendimento deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 273 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação da tutela exige prova inequívoca, verossimilhança da alegação, iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, reversibilidade da medida ou abuso de direito de defesa e ou manifesto propósito protelatório do réu, consoante estabelece o art. 273, caput, incisos I e II, e § 2o, do Código de Processo Civil.2. Ausente prova inequívoca ou verossimilhança nas alegações da parte recorrente e não evidenciado perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.(Acórdão n.930707, 20160020003002AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 11/04/2016. Pág.: 344) Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora. Ela não apresentou nenhuma prova, ou indício, apto a demonstrar que a parte ré não possua idoneidade financeira para pagar o valor de eventual condenação à indenização por danos materiais e morais, ou que intenta dilapidar ou ocultar seu patrimônio, a fim de frustrar a execução. E mais, não estão presentes os requisitos legais dispostos no artigo 381, do CPC, para a concessão da produção antecipada de prova, que pode ser perfeitamente produzida no momento próprio. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada. Lado outro, emende-se a inicial, apresentando nova petição na íntegra, para indicar a qualificação completa do segundo réu (Haroldo), ou excluí-lo do polo passivo da demanda, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Promova-se a Secretaria as providências necessárias a retirar o sigilo imposto na inicial, porquanto não é caso de tramitação sigilosa do processo, na medida em que ausentes os requisitos do artigo 189, CPC. Intime-se. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) foi vítima de acidente de trânsito, sendo que a pessoa apontada como responsável teria evadido do local do fato; 2) pleiteou em sede de tutela de urgência (i) a restrição do veículo causador do acidente, para fins de garantir o resultado útil do processo; (ii) a antecipação da produção de provas, tendo em vista o risco de perecimento; 3) o risco ao resultado útil do processo se caracteriza pelo fato de o réu utilizar mecanismos de fuga e de blindagem patrimonial, o que coloca em risco a efetividade da tutela jurisdicional; 4) o veículo está em nome da primeira agravada, porém essa nem sequer possui carteira nacional de habilitação, tendo apenas “cedido o nome” ao segundo agravado para que pudesse adquirir o veículo, tendo em vista que possui diversos outros débitos em seu nome, o que inviabiliza ou dificulta sobremaneira a obtenção de financiamento bancário; 5) a produção da prova (obtenção da filmagem) corre risco de perecimento, tendo em vista a possibilidade de exclusão do HD; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Por todo o exposto requer: · O provimento do agravo para que seja deferida liminar para a imediata restrição do veículo (art. 301, CPC); · Que seja deferida liminar para a imediata nomeação do agravante como depositário fiel do bem, como outra medida idônea para assegurar o direito (art. 301, CPC); · Que seja deferida liminar para a imediata produção antecipada de provas (art. 381, CPC); · Que seja determinada a citação do réu com as informações já prestadas (art. 319, §1o e §2o, CPC). DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (Ids 23709722 e 23709723) É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão parcial da tutela de urgência. No que concerne ao pedido de bloqueio do veículo e de nomeação do agravante como depositário fiel, entendo que a situação fática precisa ser melhor esclarecida. Isso porque, mesmo com os indicativos de verossimilhança da narrativa do autor, faz-se necessário esclarecer a responsabilidade pelos fatos, o que demanda maior dilação probatória e também o necessário exercício do contraditório. Entende-se e reconhece-se que pode existir risco útil ao processo, no que pertine à blindagem patrimonial e não efetividade da tutela jurisdicional, porém, como é sabido, a tutela de urgência demanda o preenchimento de dois requisitos: (i) probabilidade do direito e (ii) urgência. Entendo que, por ora, não restam caracterizados os referidos requisitos, em especial o primeiro. Em relação ao pedido de produção antecipada de provas, entendo que assiste razão ao autor/agravante. Não é desconhecido o fato de que filmagens são constantemente apagadas do sistema de armazenamento, na medida em que for sendo preenchido o espaço disponível. Nesse sentido, a ausência da produção da prova nesse momento processual pode colocar em risco o resultado útil do processo, na medida em que o autor poderia se ver privado da forma mais efetiva de demonstrar as suas alegações de fato. Entendo, pois, que em relação ao pedido de produção antecipada de provas restam caracterizados os requisitos autorizativos da concessão da tutela de urgência. Ressalto que as demais questões serão oportunamente analisadas quando da apreciação do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de que seja determinado ao Condomínio Residencial PRATIC HOME, situação no endereço CSB 10, Lote 2/3, Taguatinga, CEP: 72.015-605, representado pelo síndico Marcos (contato telefônico: 061-99649-642), a fornecer as imagens do seu circuito de filmagens no período indicado pelo autor na sua peça exordial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de intimar a parte agravada, porquanto não perfectibilizada a relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2021 16:42:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador